Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004743-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUPERMECADO ALCANTARA LTDA - CNPJ: 23.866.162/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SALMO ALVES DE ALCANTARA - CPF: 274.150.661-20 (AGRAVADO), DIEGO AUGUSTO LIMA DE ALCANTARA - CPF: 037.194.581-05 (AGRAVADO), EDUARDO TALVANI DE LIMA COUTO FILHO - CPF: 006.749.251-73 (ADVOGADO), RITA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 028.207.641-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E ONR/SREI. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER e ONR/SREI, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências ordinárias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização dos sistemas eletrônicos de investigação patrimonial depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais; (ii) verificar se o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução.

III. Razões de decidir
3. A execução se orienta pelo princípio da satisfação do crédito, impondo ao Poder Judiciário a adoção de medidas aptas a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SNIPER e ONR/SREI, não está condicionada ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, constituindo instrumentos legítimos de localização de bens penhoráveis.
5. A exigência de exaurimento de meios ordinários restringe indevidamente o acesso do credor aos mecanismos disponibilizados pelo Judiciário, em afronta aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da execução.
6. A ausência de localização de bens por meios tradicionais evidencia a necessidade de utilização de ferramentas tecnológicas mais abrangentes, sendo desnecessária a demonstração de alteração patrimonial do devedor.
7. A medida pleiteada revela-se proporcional e adequada, não implicando violação ao princípio da menor onerosidade, mas sim concretização do direito à tutela executiva efetiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como SNIPER e ONR/SREI, independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. O indeferimento imotivado dessas ferramentas compromete a efetividade da execução e viola os princípios da duração razoável do processo e da cooperação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 139, IV, 300 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023; TJMT, AI no 1007687-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1043992-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004743-48-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
SUPERMERCADO ALCÂNTARA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que na Ação de Execução proposta em face do Supermercado Alcântara e Outros indeferiu pedido de pesquisa no sistema
SNIPER pleiteado pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante alega que t
rata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face dos Agravados
, em decorrência
da inadimplência da operação n°. 40/03118-7,
em que o mesmo assumiu a obrigação de pagar ao Requerente a importância de R$
86.722,93 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos),
sendo que no curso do feito, foi pleiteado pelo Banco Agravante, na tentativa de encontrar bens dos agravados, restou pleiteada pesquisa de bens junto ao SNIPER, e ONR/SREI que restaram indeferidas.

Argumenta que a decisão merece ser reformada, acrescentando que solicitou nos autos, pesquisa SNIPER, tendo em vista que não localizou bens da parte Agravada nas pesquisas internas realizadas e, demais, a medida pleiteada não é despida de razoabilidade, considerando que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional de caráter nitidamente público e de interesse social.

Verbera que o Conselho Nacional de Justiça o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, Magistrados e Magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

Ressalta que referida ferramenta lançada em 18/08/2022, agiliza e centraliza a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimento de sentença menos demorados e que a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, referido sistema destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente, sendo que o referido sistema centraliza as bases de dados de ativos e patrimônios, permitindo que as buscas sejam realizadas em segundos, e não mais em meses.

Assinala que
restarem infrutíferas as tentativas de encontrar bens do devedor para liquidação do debito requerer o acionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de localizar dinheiro e outros bens, por ventura, existam em nome dos executados.

Verbera que referido requerimento constitui o único meio de obter subsídios acerca da possibilidade de satisfação do débito, tratando-se de diligência necessária à satisfação jurisdicional, sendo que não há fundamento para o indeferimento do pedido de pesquisa SNIPER, pugnando pela realização da pesquisa requerida via SNIPER observada lapso temporal decorrido da ultima pesquisa realizada, bem como a jurisprudência deste Tribunal. Requereu o deferimento de efeito ativo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Todavia, o deferimento da tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Instituição Financeira Agravante na execução movida em face dos Agravados, pleiteou a realização de pesquisa
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visando a localização de bens passíveis de penhora sendo indeferido referido pedido com a seguinte fundamentação:

(...) “o sistema ONR (antigo SREI) está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica por meio do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil e Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados
(
http://registradores.onr.org.br
e
https://www.registrodeimoveis.org.br
),
mediante o adimplemento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para tanto, podendo qualquer interessado, caso queira, por si, diligenciar na busca das pretensas informações de eventuais bens existentes no acervo patrimonial do devedor, não se tratando de informações sigilosas.

Ademais, não restou demonstrado o esgotamento dos demais meios ordinários de localização patrimonial, cabendo ressaltar que incumbe à parte exequente diligenciar na busca de bens do devedor, não sendo atribuição do Poder Judiciário a realização de pesquisas substitutivas da iniciativa da parte.
Outrossim, observa-se que nem mesmo foi efetuada consulta aos registros imobiliários da presente Comarca, ou penhora em caixa ou de bens que guarnecem a empresa medida prévia e acessível que poderia indicar a existência de bens em nome do executado, o que afasta, por ora, a justificativa para utilização do sistema SNIPER.

Ante ao exposto,
indefiro
a realização de pesquisa junto ao sistemas requeridos (ONR/SREI) e SNIPER, por não se amoldar ao caso concreto” (...).

Cumpre anotar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor
é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito.

Com efeito, o objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo
, sendo que a execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado.

No presente caso, verifica-se que foram realizadas pesquisas infrutíferas em busca de patrimônio da parte devedora, cumprindo anotar que
o credor tem o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD assim como o INIPER e o SREI, visando imprimir maior celeridade ao processo ainda quando não esgotados todos as diligencias em busca de patrimônio penhorável,
sendo admissível utilizar-se do sistema SNIPER, em busca do recebimento do seu crédito
.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA), RENAJUD, INFOJUD, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OU DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O DESARQUIVAMENTO À LOCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000167-68.1999.8.11.0002, que indeferiu pedido de renovação de buscas patrimoniais via SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano e condicionou o desarquivamento à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis. O agravante sustenta violação aos arts. 6o, 139, IV, e 797 do CPC e requer o prosseguimento da execução, que tramita desde 1999, com débito superior a R$ 2.790.751,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo condicionar a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial à prévia comprovação de alteração na situação financeira do devedor; (ii) estabelecer se é possível condicionar o desarquivamento da execução à localização extrajudicial de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exequente pode utilizar sistemas integrados ao Poder Judiciário para localizar bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A jurisprudência do STJ assegura o acesso a cadastros e sistemas de pesquisa patrimonial como medida exploratória apta a subsidiar futura constrição, sem exigir prova de exaurimento de meios alternativos.

O transcurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de bloqueio, aliado à natureza dinâmica dos ativos financeiros, justifica a renovação das buscas, ainda que não demonstrada alteração patrimonial específica do devedor.

O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, impondo ao juízo a adoção de medidas aptas à efetiva satisfação do crédito, desde que ausentes indícios de abuso ou má-fé.

A jurisprudência deste Tribunal admite a reiteração de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, bem como consultas via RENAJUD e INFOJUD, sem condicionamento ao esgotamento de outras diligências.

O condicionamento do desarquivamento do feito à localização extrajudicial de bens penhoráveis restringe indevidamente o acesso do exequente aos meios executivos colocados à disposição do Judiciário e compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exequente pode requerer a utilização e a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou da comprovação de alteração patrimonial do devedor.

O transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de constrição autoriza a renovação das buscas, diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros.

É ilegal condicionar o desarquivamento da execução à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis, por afrontar a efetividade da tutela executiva e o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 921, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 12.09.2019; STJ, REsp 1.464.714/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 01.04.2019; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022. (N.U 1007687-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS (INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB E SINARM). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REDUNDÂNCIA NÃO CONFIGURADA. FUNCIONALIDADES DISTINTAS E COMPLEMENTARES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.137 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e de expedição de ofício ao SINARM. O juízo de origem fundamentou a decisão na premissa de que as informações disponíveis nesses sistemas poderiam ser obtidas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais já foram objeto de pesquisa sem sucesso integral.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para deferimento das consultas patrimoniais, sob o fundamento de que os sistemas possuem finalidades distintas e complementares; (ii) reconhecimento da desnecessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais; e (iii) observância aos princípios da efetividade da tutela executiva, da duração razoável do processo e da fundamentação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT e SINARM pode ser indeferida sob fundamento de redundância em relação ao SISBAJUD e RENAJUD; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a utilização da CNIB como medida subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atividade executiva orienta-se pelo princípio da satisfação do crédito e pela duração razoável do processo, o que impõe ao magistrado o dever de empregar meios adequados para conferir efetividade à prestação jurisdicional, nos termos do artigo 4.o e artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte credora. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.988.903/PR, como meio de garantir a celeridade e a efetividade da execução.

6. Os sistemas INFOJUD, DOI, INDEA/MT e SINARM possuem bases de dados diversas e finalidades que não se confundem com o SISBAJUD ou com o RENAJUD. O indeferimento dessas consultas sob o argumento de redundância é equivocado, pois essas ferramentas permitem o acesso a informações fiscais, transferências imobiliárias, semoventes e armas de fogo, bens que se sujeitam à penhora.

7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) centraliza a identificação de vínculos societários e relações entre pessoas físicas e jurídicas. A utilização dessa plataforma é legítima para a localização de patrimônio oculto em estruturas empresariais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.163.244/SP.

8. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a proteção da inadimplência quando as diligências anteriores foram infrutíferas. A efetividade da tutela executiva prevalece nesse contexto e justifica o uso de ferramentas de investigação patrimonial, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.

9. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível após a frustração dos meios executivos típicos primários para localização de ativos financeiros e veículos. Essa medida atende aos requisitos do Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter subsidiário da ferramenta e da necessidade de conferir publicidade a eventuais gravames.

10. O indeferimento conjunto de ferramentas com funcionalidades distintas, sob o argumento genérico de que são redundantes, carece de fundamentação adequada. Essa insuficiência decisória compromete a efetividade da jurisdição e viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5.o, LXXVIII, art. 93, IX; CPC - art. 4.o, art. 139, II e IV, art. 489, § 1.o, art. 798, II, art. 805.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1.137, REsp n. 1.988.903/PR, REsp n. 2.163.244/SP, AREsp n. 2.989.051/GO, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF; TJMT - AI n. 1035119-51.2025.8.11.0000, AI n. 1030631-53.2025.8.11.0000.

(N.U 1043992-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

Cumpre ressaltar que referidos sistemas
representam ferramentas tecnológicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada, sendo que a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência acerca da matéria que entende que os referidos sistema
s
porquanto são meios colocados à disposição da parte Exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Ademais,
o ordenamento jurídico não exige que o Exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens ou esgotamento de todas as diligencias visando a localização de bens passíveis de penhora, sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo.

Dessa forma,
constata-se a plausibilidade do direito afirmado pelo Agravante bem como a possibilidade de prejuízo
previstos no artigo 300 do CPC, a justificar o acolhimento da pretensão recursal diante da
patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executi
va.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento

para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à realização das pesquisas patrimoniais por meio do sistemas

ONR/SREI) e SNIPER,
conforme requerido nos autos da execução.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026